Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710404-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TSUYAKO HARAGUCHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei n. 12.016/2009 prevê que será concedido Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. O art. 151, inciso III, do CTN, dispõe que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública. 3. Não há falar-se em inércia da Fazenda, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, razão pela qual não se verifica o transcurso de prazo prescricional quinquenal. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição no período de 1989 a 1998 (nove anos), anterior à compensação. Enfatiza que os créditos já se encontravam prescritos em 2003, data do pedido de compensação com o precatório. Explica que mencionado período não foi objeto de pedido de compensação, sendo créditos inexigíveis, uma vez que transcorrido o prazo legalmente previsto para a cobrança, não podendo ser objeto de execução. Ressalta, outrossim, que o enunciado 625 da Súmula do STJ estabelece que o pedido de compensação com precatório não suspende o prazo prescricional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreciação, não se controverte que a impetrante Tsuyako Haraguchi requereu, no ano de 2003, a compensação de débitos tributários, nos termos da Lei Distrital n. 3.194/2003 e Decreto n. 24.144/2003, dando origem ao processo administrativo n. 0042-009026/2003, que ficou paralisado até 2021, quando sobreveio decisão que admitiu a compensação apenas parcial do crédito, ante a insuficiência do valor do precatório oferecido para compensação. Dessa forma, o saldo remanescente apurado perfaz o valor de R$ 51.126,11 (cinquenta e um mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos), atualizado até 27/01/2021 (Id 56290121). Como é cediço, o art. 151, inciso III, do CTN, dispõe que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública [...] No caso, é certo que período de 2003 até a efetiva compensação do crédito não deve ser computado para a apuração da prescrição, porquanto se aguardava a liquidação do precatório. Ou seja, em que pese o longo período transcorrido, não há configuração de inércia do credor, ante a evidente impossibilidade de cobrança do crédito tributário. Com efeito, não há falar-se em inércia da Fazenda, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, razão pela qual não está caracterizado o transcurso de prazo prescricional quinquenal. Constata-se, pois, que a apelante não comprovou a existência de direito líquido e certo para a concessão da segurança pleiteada” (ID. 57928364). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016